Tribunal: STF
Processo: ARE 768949
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E OMISSÕES A SEREM SANADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.



    III – O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    IV – Embargos de declaração rejeitados, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.